Tribunal: STF
Processo: RE 117805
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
E  M E  N T  A: I  - Recurso  extraordinário e controle
incidente de constitucionalidade das leis.
          Na  instância  extraordinária, e  de  ser  recebida com
temperamentos  a maxima de  que, no sistema  de controle incidente, o
juiz de qualquer grau deve declarar de oficio a inconstitucionalidade
de  lei aplicavel  ao caso:  assim,  quando nem  a decisão  objeto do
recurso  extraordinário,   nem  o  recorrente   hajam  questionado  a
validade,  em face  da Constituição,  da lei  aplicada, mas  se hajam
limitado  a discutir a sua interpretação e consequente aplicabilidade
ou  não ao caso concreto, a  limitação do juízo do RE, de um lado, ao
âmbito   das  questões   constitucionais  enfrentadas   pelo  acórdão
recorrido e, de outro a fundamentação do recurso, impede a declaração
de  oficio de  inconstitucionalidade da  lei aplicada, jamais arguida
pelas partes nem cogitada pela decisão impugnada.
          II  - Aposentadoria: proventos:  limitação (CF 69, art.
102, PAR. 2.): inteligencia.
          A  vedação de que os proventos do aposentado excedessem A
remuneração percebida em atividade, segundo o art. 102, PAR. 2., da
Carta  de  69,  jamais  foi  interpretada  pelo  STF  no  sentido  de
constituir  obstaculo a que,  por lei,  se concedessem aumentos reais
aos  ganhos do pessoal inativo, nem particularmente, que a eles a lei
estendesse,  caso a caso,  aumentos ou  vantagens novas concedidas ao
funcionalismo ativo: precedentes.
          O  que não se admitia,  no regime decaido, por força do
art.  98,  paragrafo único,  da  Carta,  era que  a  lei  pudesse, em
abstrato, equiparar proventos a vencimentos ou estender aos primeiros
quaisquer  melhorias futuras de  remuneração da atividade: a falta de
prequestionamento  na   instância  ordinaria   e  de   argüição  pelo
recorrente  de  inconstitucionalidade  do  diploma  local  que  assim
dispunha,   o   tema   não   pode   ser   enfrentado   neste  recurso
extraordinário.
          IGualmente  não e  o RE  a via  adequada para aferir da
violação do mesmo art. 98, paragrafo único, sob o único prisma em que
a  suscitou o recorrente: saber se a legislação estadual estendera ou
não  a gratificação postulada  a outras categorias policiais, que não
as  integrantes da  carreira  de Delegado  de  Policia, e  questão de
direito local (Súmula 280).::